Tribunal: TJPA
Processo: 0804163-34.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804163-34.2023.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDEMIR BEZERRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ERRO EM OFÍCIO JUDICIAL. DANO MORAL PRESUMIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO ESTADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Claudemir Bezerra Rocha, condenando o ente público ao pagamento de R$ 8.000,00 em razão de negativação indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, causada por erro material em ofício judicial. A sentença excluiu a SERASA S.A. do polo passivo e condenou o Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a empresa SERASA S.A. deve permanecer no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do Estado por erro material em ofício judicial; (iii) determinar se houve dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado; (iv) verificar se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais, à luz da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A SERASA S.A. não possui legitimidade passiva, pois apenas cumpriu ordem judicial recebida eletronicamente, sem dever legal de fiscalizar a correspondência entre nome e CPF constantes no ofício, inexistindo culpa ou conduta imprópria que justifique sua responsabilização.

4.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por erro administrativo na emissão de ofício judicial com indicação incorreta do CPF, que resultou na indevida negativação do nome do autor, sendo inaplicável a tese de imunidade jurisdicional, por se tratar de falha de natureza operacional.

5.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto, pois o constrangimento decorre da própria negativação indevida.

6.

O valor fixado em R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica das partes, mostrando-se compatível com a jurisprudência dominante.

7.

O Estado do Pará é isento do pagamento de custas processuais, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo a sentença ser reformada exclusivamente nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa de proteção ao crédito que apenas cumpre ordem judicial formalmente válida não responde por danos causados por erro material contido no ofício.

2.

O Estado responde objetivamente por danos decorrentes de erro administrativo na expedição de ofício judicial, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

3.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa).

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais.

5.

O Estado do Pará é isento do pagamento de custas processuais, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §2º, e 496, §3º, II; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, AgInt no AREsp nº 2.426.703/SP; TJPA, Apelação Cível nº 0818182-77.2018.8.14.0301; TJMG, Apelação Cível nº 5020974-92.2022.8.13.0024; TJSC, Apelação nº 5006375-85.2021.8.24.0022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.

Plenário Virtual 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, Claudemir Bezerra Rocha ajuizou a ação suso mencionada, narrando que seu nome fora indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes, em virtude de um erro constante em ofício judicial emitido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0016338-06.2017.8.14.0061, na qual figurava como exequente. No referido expediente, teria sido informado, equivocadamente, o CPF de titularidade do autor, quando o correto seria o do executado. Tal equívoco ensejou a negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, acarretando-lhe abalo à reputação e limitações financeiras, ante o impedimento de obtenção de crédito.

Por conseguinte, pleiteou liminarmente a exclusão imediata do seu nome dos cadastros restritivos, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além do reconhecimento da responsabilidade do Estado do Pará pelos danos causados.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para
:

1.
Condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigido monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (Súmula 54 do STJ).

2.
Declarar improcedente o pedido de chamamento ao processo da SERASA S.A
., considerando que esta agiu no estrito cumprimento de ordem judicial, não havendo falha na prestação de seus serviços.

3.
Condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

4.
Deixo de determinar o reexame necessário
, nos termos do art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando que o valor da condenação não ultrapassa o limite estabelecido para a obrigatoriedade de sua remessa.

Declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O Autor opôs Embargos de Declaração (ID 29272919), que após serem contrarrazoados, foram rejeitados, conforme sentença de ID 29272924.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença em diversos pontos. Em primeiro lugar, asseverou a necessidade de manutenção da empresa SERASA S.A. na lide, argumentando que, diante da constatação de ofício judicial contendo nome de uma pessoa e CPF de outra, a empresa, ao promover a negativação do autor, deveria ter se abstido de executá-la ou, ao menos, verificado a incongruência dos dados. Assim, defende que, caso reconhecida alguma responsabilidade civil, esta seria também imputável à empresa, de modo exclusivo ou solidário, não se justificando sua exclusão do polo passivo.

Em segundo lugar, sustentou a inexistência do dever de indenizar. Argumentou que os erros judiciais devem ser impugnados pelas vias próprias, mediante a interposição de recursos e ações autônomas, e não ensejam responsabilidade objetiva do Estado, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se configuraria no presente caso. Destacou que o nome correto do executado constava no ofício e que o erro teria ocorrido somente na indicação do CPF, não se tratando de conduta irrazoável ou desproporcional.

Na sequência, afirmou que não se encontram presentes os requisitos para configuração de danos morais, uma vez que o autor não teria comprovado o efetivo abalo à sua honra ou dignidade, limitando-se à narrativa genérica sobre transtornos decorrentes da negativação. Ressaltou, ainda, que a indenização por danos morais não se presta ao enriquecimento da parte autora e deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive à luz do entendimento dos tribunais superiores.

Ademais, insurgiu-se contra a condenação ao pagamento de custas processuais, sustentando a isenção conferida ao Estado do Pará pelo art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença proferida, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzindo-se o valor da indenização por danos morais e afastando-se a condenação ao pagamento das custas.

Apesar de intimado, o recorrido Claudemir Bezerra Rocha não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 29272931.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se nos autos, por meio de sua 7ª Procuradoria de Justiça Cível, opinando pela desnecessidade de sua intervenção, uma vez que a controvérsia versa sobre interesses estritamente patrimoniais das partes, ausentes quaisquer aspectos de interesse público, social, de incapazes ou litígios coletivos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e passo a análise meritória.

A controvérsia recursal gira em torno da responsabilidade do Estado do Pará por suposto erro na emissão de ofício judicial que resultou na indevida negativação do nome do autor Claudemir Bezerra Rocha nos cadastros de inadimplentes, bem como da legitimidade da SERASA S.A. para figurar no polo passivo da demanda e da caracterização ou não de dano moral indenizável, além da pertinência da condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, diante da legislação estadual aplicável.

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta, em síntese: a) a necessidade de manutenção da empresa SERASA S.A. no polo passivo da demanda, diante da alegada corresponsabilidade pela negativação indevida; b) a inexistência do dever de indenizar, por ausência de erro irrazoável e por tratar-se de ato judicial, que não ensejaria responsabilidade objetiva do ente público; c) impugna o valor arbitrado, afirmando que não houve comprovação concreta do abalo moral ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado e; d) a impossibilidade de condenação do Ente Público ao pagamento de custas processuais, em razão da isenção prevista na legislação estadual aplicável. Vejamos.

1. Da pretensão de manutenção da empresa SERASA S.A. na lide

Aduz o apelante que a empresa SERASA deveria ser mantida no polo passivo da demanda, sob o argumento de que, ao receber ofício contendo o nome de uma pessoa e CPF de outra, deveria ter identificado a incongruência e, por conseguinte, evitado a negativação indevida do nome do autor.

Tal alegação, no entanto, não prospera. O acervo probatório indica que a SERASA S.A. atuou dentro dos limites de sua obrigação legal, cumprindo ordem judicial recebida eletronicamente, sem ter o dever de fiscalizar ou auditar a correção dos dados constantes do ofício expedido pelo próprio Poder Judiciário, sendo
certo que os sistemas informatizados de comunicação entre o Poder Judiciário e os órgãos de proteção ao crédito não impõem à entidade destinatária o dever de checar a correlação entre dados nominais e numéricos dos indivíduos indicados nos ofícios.
Exigir dessa entidade atividade investigativa ou diligência sobre a compatibilidade entre nome e CPF significaria transferir-lhe uma responsabilidade que não lhe é atribuída pela legislação vigente.

É pacífico na jurisprudência do STJ o entendimento de que empresas de cadastro negativo que recebem ordem judicial formalmente válida não respondem por danos decorrentes de erro material constante nesses documentos. A ausência de culpa ou de conduta imprópria afasta qualquer responsabilização subjetiva ou objetiva.

No caso em apreço, não se demonstrou que a SERASA tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia. Pelo contrário, constatou-se que a negativação decorreu de erro no ofício expedido judicialmente, cuja exatidão não cabia à empresa verificar.

Por essas razões, mantenho a decisão de exclusão da empresa SERASA do polo passivo da demanda, por ausência de responsabilidade, rejeitando o pedido do apelante quanto a esse ponto.

2. Da tese de inexistência de responsabilidade civil do Estado

Em segundo plano, o Estado do Pará sustenta que não deveria ser responsabilizado pela negativação indevida do nome do autor, sob o argumento de que os erros materiais ocorridos no bojo da prestação jurisdicional devem ser atacados por meios processuais próprios, e que, como regra, não ensejam responsabilidade objetiva do Estado. Alega, ainda, que a reparação nesses casos demandaria a demonstração de erro judiciário grave e excepcional, o que não se verifica na espécie.

Contudo, o argumento é equivocado.

A responsabilidade civil objetiva do Estado, consagrada no art. 37, §6º, da Constituição Federal, decorre da teoria do risco administrativo, sendo prescindível a comprovação de dolo ou culpa do agente estatal. Basta, para sua configuração, a demonstração do dano, do nexo de causalidade e da conduta administrativa que o ensejou.

No caso dos autos, restou comprovado que a negativação do nome do autor se deu por erro material em ofício expedido por unidade judiciária, que indicou, de forma equivocada, o CPF do autor, quando deveria constar o CPF do executado na ação subjacente. Assim, embora o erro tenha se originado no bojo de um processo judicial, sua gênese foi administrativa e operacional, e não jurisdicional, tornando inaplicável a imunidade invocada.

A responsabilização do Estado, no presente caso, não decorre de mera insatisfação com a prestação jurisdicional, mas sim de uma falha operacional objetiva, ocorrida no âmbito da atuação estatal, consubstanciada na emissão de ofício judicial com dados errôneos que culminaram na indevida inclusão do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito.

Não houve situação típica de "erro judiciário" passível de impugnação apenas por recurso ou ação rescisória; o que houve foi a expedição de ordem materialmente incorreta, com evidente repercussão lesiva à esfera jurídica do autor.

A jurisprudência é firme no sentido de que, quando a atuação do Judiciário resulta em dano causado por erro material inequívoco, incide o dever estatal de reparar o dano, independentemente de culpa. O Estado, ao assumir a função jurisdicional, também assume os riscos decorrentes de seus erros materiais, que não podem ser imputados ao cidadão prejudicado.

De se observar que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de responsabilização civil do Estado por erro judiciário administrativo, desde que demonstrados os pressupostos da responsabilidade objetiva. A negativa de indenização em tais hipóteses vulneraria o princípio da dignidade da pessoa humana, ferido no caso concreto, ante o constrangimento ilegal imposto ao recorrido.

3. Da alegação de ausência de demonstração do dano moral

O Estado alega que a parte autora não teria demonstrado concretamente a existência de abalo moral, limitando-se a alegações genéricas, o que afastaria a condenação indenizatória.

Contudo, tal alegação encontra óbice na orientação pacífica da jurisprudência superior, segundo a qual a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presume-se o dano pela própria natureza do fato ilícito. Essa presunção decorre da violação direta à honra objetiva e subjetiva do indivíduo, sendo desnecessária a comprovação de abalo concreto ou de prejuízo patrimonial.

A ilicitude da conduta administrativa é evidente e basta para ensejar o dever de reparação. A simples negativação indevida do nome do cidadão já impõe o dever de indenizar, sendo irrelevante que o autor tenha produzido prova de dificuldades financeiras ou constrangimentos específicos. O dano, nesse caso, é presumido, pois decorre de um fato notoriamente lesivo à reputação e à imagem do indivíduo perante o mercado de consumo e instituições financeiras.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de débito e condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se possui legitimidade passiva para responder pela inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; (ii) analisar se há dano moral indenizável decorrente da inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco é parte legítima para figurar o polo passivo, pois a inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, ainda que alegada fraude por terceiros, não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras prescinde da comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração de dano e nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido pelo autor.

5. O dano moral é presumido em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, sendo irrelevante a comprovação de abalo à honra, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJSC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A inscrição indevida de nome em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos no âmbito de suas operações bancárias".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp nº 2.426.703/SP; TJSC, Apelação nº 5006375-85.2021.8.24.0022; TJSC, Apelação nº 5069868-67.2020.8.24.0023.

(TJ-SC - Apelação: 00260987620108240018, Relator: Vania Petermann, Data de Julgamento: 24/09/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA -
PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS
- PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1.
Para fins de indenização por danos morais, as pessoas jurídicas devem comprovar a violação à sua honra objetiva, entretanto, para os casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou de protesto indevido de título, os danos são presumidos (in re ipsa).

2. A indenização por danos morais se mede pela extensão do prejuízo.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50209749220228130024, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)

Assim, diante da configuração do erro administrativo, do dano experimentado pelo autor e da presença do nexo causal entre ambos, impõe-se a manutenção da condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

4.
Da impugnação ao valor da indenização fixada

O Estado também sustenta que o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) seria excessivo e desproporcional, argumentando que a condenação teria caráter pedagógico exacerbado e que não haveria equivalência entre a gravidade do dano e a quantia imposta.

Não procede a insurgência.

A fixação da reparação por danos morais, por sua natureza estimativa, deve observar os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade, da gravidade da ofensa, da capacidade econômica das partes e do caráter pedagógico da medida. No caso dos autos, a quantia arbitrada na sentença mostra-se adequada à extensão do dano causado ao recorrido, que teve seu nome indevidamente incluído em cadastro de inadimplentes por ato estatal e sofreu restrições injustas à sua honra e credibilidade no mercado, ainda que por tempo limitado.

O valor arbitrado observa adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerou-se a natureza da ofensa — uma restrição indevida ao nome do autor em órgãos de proteção ao crédito — e a condição de hipossuficiência econômica declarada na inicial, que revela maior vulnerabilidade da vítima ao impacto da negativação indevida.

Além disso, o valor fixado não ultrapassa os padrões ordinariamente fixados pela jurisprudência em casos similares e não revela nenhum desvio de critério técnico por parte do magistrado de origem. Ao contrário, trata-se de quantia moderada, que evita o enriquecimento sem causa, mas ainda assim assegura a função compensatória e pedagógica da indenização por dano moral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

2. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo.

3. Cabe à instituição financeira a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é indevida.

4. Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$8.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

5. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08181827720188140301 22278544, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR AFASTADA.
NEGATIVAÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA INDEVIDA. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00054730420098140028 19248281, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Nesse sentido, os tribunais superiores vêm reiterando que o montante indenizatório somente pode ser revisto em grau recursal quando manifestamente irrisório ou exorbitante, o que, de modo algum, se verifica na presente hipótese.

Assim, não se justifica qualquer modificação no valor fixado, por ausência de desproporcionalidade ou de erro de julgamento. Mantém-se, pois, o valor fixado na origem, por encontrar respaldo na razoabilidade e estar em conformidade com os parâmetros usualmente observados pela jurisprudência para situações da mesma natureza.

4. Da condenação ao pagamento das custas processuais

No último tópico do recurso, o apelante alega que a sentença violou o art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, ao condenar o Estado do Pará ao pagamento das custas processuais, esquecendo-se de que o ente público estadual é isento de tais encargos.

Este ponto merece acolhida. Com efeito, a legislação estadual invocada prevê expressamente a isenção de custas judiciais para o Estado do Pará, sendo aplicável ao caso concreto. Trata-se de norma específica, válida e eficaz no âmbito do direito processual estadual, que impede a exigência de custas processuais em face do ente público demandado.

Portanto, acolho o pedido recursal exclusivamente neste ponto, para reconhecer a isenção do Estado quanto ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará,
tão somente para afastar a condenação do ente público ao pagamento das custas processuais
,
reconhecendo-se, quanto a esse aspecto, a
isenção conferida pelo art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015,
mantendo-se
íntegros os demais termos da sentença
, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 03/11/2025